Tribunal: TJSP
Processo: 1004920-44.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova documental insuficiente para comprovar que a descarga atmosférica atingiu a rede elétrica de responsabilidade da ré. Elementos que, ao contrário, sugerem

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova documental insuficiente para comprovar que a descarga atmosférica atingiu a rede elétrica de responsabilidade da ré. Elementos que, ao contrário, sugerem que a descarga atmosférica teria atingido os cabos de rede de internet. Necessidade de prova pericial. Sentença anulada.

Recurso prejudicado.